Tribunal: STJ
Processo: 0806942-43.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1834264 - PE (2019/0254624-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LUCAS MILET DO AMARAL MERCES
ADVOGADO
: EDUARDO BRAGA FILHO - PB011319
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS
EMBARGOS. RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO
INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na
decisão que apreciou o primeiro recurso integrativo.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos
lançados nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o
que enseja a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/08/2025
25/08/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49888869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b2df6d9d-92dc-4728-bbea-5c49c027aa46

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1834264 - PE (2019/0254624-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LUCAS MILET DO AMARAL MERCES
ADVOGADO
: EDUARDO BRAGA FILHO - PB011319
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS
EMBARGOS. RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO
INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na
decisão que apreciou o primeiro recurso integrativo.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos
lançados nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o
que enseja a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS MILET DO
AMARAL MERCES contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA de fls. 426/430.
A parte embargante afirma que acórdão de fls. 426/430 continha vícios de
omissão, obscuridade e contradição, que não foram sanados quando da apreciação
dos primeiros embargos de declaração opostos.
Requer que o recurso seja acolhido com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 444/448).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49080381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:57
Código de Controle do Documento: 62fd81d8-63f3-49db-87b2-214f1ff5ae03

De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou para sanar erro material da decisão recorrida.
Neste caso, a PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, no
acórdão objeto do recurso ora examinado, rejeitou os embargos de declaração da
parte ora embargante porque não houve qualquer vício no acórdão de fls. 400/404. Na
oportunidade, foi esclarecido que "a intimação por edital é plenamente legítima, pois o
processo demarcatório foi finalizado há mais de cinquenta anos, de maneira que aplica-
se a redação original do art. 11 do Decreto-Lei 9.760/1946, segundo a qual apenas os
interessados identificados e com domicílio certo devem ser notificados pessoalmente
" (fls. 428/429).
Nos segundos embargos de declaração, a parte embargante reitera as
razões apresentados no recurso anterior, insistindo na alegação de que teriam ocorrido
os vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que (fl. 437):
a) a sentença e o acórdão não reconheceram que o proprietário à
época era incerto e não sabido, mas apenas citaram a legislação vigente à
época, que, no seu entendimento, permitia a notificação por edital de todos
os interessados, inclusive os certos e conhecidos;
b) é incontroverso neste processo o fato de que o proprietário à época
era certo e conhecido, pois foi afirmado pelo autor na petição inicial, mas não
foi impugnado pela ré na contestação.

Para esta Corte Superior, a reiteração dos argumentos lançados nos
embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o que enseja a
condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os
segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios
,
porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos
sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no
aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817
/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
). Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n.
23/4/2008
12/5/2008
884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
19/12/2017
20/2/2018
Documento eletrônico VDA49080381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:57
Código de Controle do Documento: 62fd81d8-63f3-49db-87b2-214f1ff5ae03

4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra
o caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a
imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.864.303/SC, relator Ministro
Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
, sem
5/3/2024
7/3/2024
destaques no original.)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com aplicação de multa
no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
.
§ 2o, do CPC
É o voto.
Documento eletrônico VDA49080381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:57
Código de Controle do Documento: 62fd81d8-63f3-49db-87b2-214f1ff5ae03

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.834.264 / PE
Número Registro: 2019/0254624-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08069424320154058300 8069424320154058300
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS MILET DO AMARAL MERCES
ADVOGADO
: EDUARDO BRAGA FILHO - PB011319
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRENO DE MARINHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCAS MILET DO AMARAL MERCES
ADVOGADO
: EDUARDO BRAGA FILHO - PB011319
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
19/08/2025
25/08/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA49864781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 9334a244-aec8-4fbb-9ddc-120c03ef49c8

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 9334a244-aec8-4fbb-9ddc-120c03ef49c8